Tribunal: TJDFT
Processo: 0745414-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. GLOSA. NOTA FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO. PEDIDO TEMPESTIVO. MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança de prestação de serviços médicos. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Afirma que a autora não cumpriu com os prazos estabelecidos e os protocolos foram finalizados automaticamente pelo sistema em razão da perda do prazo.

2. Resta incontroversa a prestação dos serviços bem como o valor cobrado. Argumenta a ré no sentido de que o pagamento não foi realizado diante da inobservância do procedimento administrativo pela autora quando da cobrança dos valores.

3. De acordo com a planilha apresentada pela ré, há 4 contas nos valores de: R$ 1.842,36, R$ 706,45, R$ 9.273,60 e R$ 720,00. Foi realizado o pagamento dos dois primeiros valores e ocorreu glosa no valor de R$ 9.993,60. 3.1. A apelada apresentou recursos administrativos justificando o procedimento com o relatório médico correspondente, bem como informando que a senha da autorização constava da guia SADT, anexando o documento ao recurso. Por sua vez, a apelante informou que a glosas seriam mantidas.

4. Não prospera a alegação de perda do prazo administrativo, uma vez que o pagamento parcial dos valores demonstra a tempestividade do pedido. 4.1. Uma vez que a ré se beneficiou dos serviços prestados pela autora, deve efetuar o pagamento da contraprestação devida.

5. A empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante estabelecido no art. 373, II, do CPC, uma vez que não juntou aos autos comprovantes de quitação dos débitos existentes, nem da intempestividade dos recursos das glosas.

6. Precedente: “(...) II - A ré não comprovou a alegação de intempestividade dos recursos das glosas apresentados pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, art. 333, inc. II, do CPC, devendo arcar com o pagamento dos valores neles questionados (...)” (20130110870745APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 21/10/2014).

7. No que tange à mora, de acordo com o art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 7.1. O vencimento dos valores se deu em 01/05/2015, data em que se configura a mora da ré. A planilha acostada à inicial tem como termo inicial o dia 12/05/2015, data posterior ao vencimento da obrigação.

8. Honorários advocatícios de sucumbência majorados de 12% para 15% sobre o valor da condenação (R$ 28.967,13), nos moldes do art. 85, §11o do CPC.

9. Apelo improvido.